Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736405-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que afastou a tese de impenhorabilidade de bem imóvel de propriedade do fiador, Sr. Edson Morais Bueno (ID no 35492340 - Pág. 1). Na petição juntada ao ID 31064680, a agravante noticia a perda superveniente do interesse recursal diante do pagamento da dívida, conforme comprovante de quitação anexado no ID 31064681. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator